Tribunal: TJSP
Processo: 0018593-39.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018593-39.2014.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados DIEGO LALA FAGIAO e ROBERT APARECIDA DA CRUZ
GONCALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos defensivos; e deram provimento ao apelo do Ministério
Público para condenar, por incursos nos artigos 157, parágrafo 2o, incisos II e
V, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ROBERT APARECIDO DA CRUZ
GONÇALVES às penas de 5 anos e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e a
10 dias-multa, no mínimo legal, bem como ao pagamento de 100 UFESPs; e
DIEGO LALA FAGIÃO às penas de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 8
dias-multa, julgando, de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo
Penal, extinta a punibilidade de DIEGO LALA FAGIÃO, comunicando-se,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 47.349
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050
(28a Vara Criminal Barra Funda São Paulo)
Apelantes / Apelados:
DIEGO LALA FAGIÃO
ROBERT APARECIDO DA CRUZ GONÇALVES
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 202/208, acrescenta-
se que Diego Lala Fagião e Robert Aparecido da Cruz Gonçalves
foram condenados, cada um, por incursos nos artigo 155,
parágrafo 4o, c.c. 14, inciso II, parágrafo único, ambos do Código
Penal, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, e de 6 dias-
multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária
de 1 salário mínimo, a entidade a ser apontada pelo Juízo das
Execuções Criminais, fixado o regime aberto em caso de
descumprimento, bem como ao pagamento de 100 UFESPs.
O d. representante do Ministério Público apelou,
pretendendo a condenação nos termos da denúncia, ou seja,
como incursos nos artigos 157, parágrafo 2o, incisos II e V, c.c.
14, inciso II, e 29, caput, c.c. o 61, inciso II, alínea h (vítima mulher
grávida), todos do Código Penal, com o afastamento da
confissão, a compensação da agravante com a menoridade
relativa de Diego, a fração mínima de redução pela tentativa e a
fixação do regime inicial fechado.
A defesa técnica, protagonizada pela Defensoria Pública,
prevalecendo sobre a renúncia dos réus ao direto de apelar (fls.
213/214 e 247/248), recorreu, pretendendo a fração máxima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
3
diminuição pela tentativa ou, ao menos, na metade (fls. 255/259).
Os recursos foram contrariados, a fls. 260/262 e 265/274,
e a Procuradoria de Justiça, a fls. 279/285, manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
2- Merece acolhimento tão-somente o apelo ministerial.
A denúncia narra que Diego Lala Fagião e Robert
Aparecido da Cruz Gonçalves, nas circunstâncias de tempo e
lugar apontadas na inicial, previamente ajustados com o
adolescente C.H.M.S., mediante grave ameaça, consistente em
intimidação verbal e corporal, tentaram subtrair, para eles, bens
de valores da residência, tais como televisor, vestuário, joias e
aparelho celular, pertencentes a Mirian Ramos Dias, gestante,
somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias
às vontades dos agentes, tendo o MM. Magistrado sentenciante
desclassificado a figura do roubo tentado duplamente majorado
para o delito de furto tentado em concurso de agentes.
Diego afirmou ter levado os comparsas ao local em seu
próprio carro, onde ficou durante todo o tempo, não tendo
entrado na casa de onde decidiram subtrair coisas, presumindo
estar o imóvel vazio. Afirmou que os comparsas foram presos
dentro do imóvel.
Robert entrou com o adolescente, que abriu o portão
com uma chave mixa e juntos ingressaram no imóvel, que estaria
com a porta aberta. Imaginaram que a casa estivesse vazia, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
4
viram a vítima no dormitório, a qual os alertou de que estava
grávida.
O adolescente afirmou, na polícia, que desceu do ônibus
com Robert e decidiram invadir a casa, que parecia estar vazia.
Negou que conhecesse Diego.
A vítima afirmou que sentiu muito medo, ainda que os
agentes não portassem armas ou simulassem porte de artefato,
tendo asseverado que sua casa foi invadida por três pessoas,
reconhecendo o acusado Robert sem qualquer sombra de dúvida
como o indivíduo que entrou em seu quarto, anunciou o assalto e
ordenou que ela não se mexesse e ficasse quieta, pois nada
aconteceria a ela. Ainda, descreveu as características físicas dos
demais.
Os policiais militares que atenderam à ocorrência
também reconheceram Robert como o indivíduo que prenderam
dentro do imóvel da vítima juntamente com o adolescente, tendo
vários objetos sido separados para serem subtraídos.
A narrativa dos fatos demonstra ter sido a vítima, em
pânico, intimidada para que se mantivesse imóvel na cama, após
ter sua casa invadida e surpreendida em seus aposentos por
indivíduo que anunciou e ordenou: “É um assalto. Fica quieta”.
Acrescentou que foi advertida de que se fizesse o que lhe fora
mandado, nada aconteceria a ela. Bem ressaltou, o d. Promotor
de Justiça, em razões recursais, a grave ameaça sofrida pela
ofendida, sugerindo que algo de mal poderia ocorrer a ela, caso
não obedecesse às ordens. Após a súbita invasão de sua casa,
informou sua condição de gestante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
5
Ainda que os acusados tenham negado o emprego de
grave ameaça ou intimidação da vítima, tal negativa foi afastada
pelas próprias palavras da vítima, tanto que esta ficou quieta para
evitar que nada de mal acontecesse a ela, seguindo a orientação
de Robert, restando inequívoca a ocorrência da grave ameaça à
vítima gestante, circunstância de que os agentes foram alertados,
impondo-se, pois, o afastamento da confissão espontânea.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com os
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de
avaliação e de entrega e de reconhecimento de pessoa, bem
como com a prova oral colhida no feito, não restando dúvidas de
que as condutas praticadas pelos acusados subsumem-se
perfeitamente ao crime de roubo tentado, que somente não se
consumou porque presos, os agentes, em plena ação delitiva,
com a chegada da polícia, ainda dentro da residência, após já
haverem separado diversos bens para a subtração, muito
próximas, assim, as ações, da consumação, o que não ocorreu
por não ter havido a inversão da posse. Depreendendo-se, ainda,
da prova oral, que a vítima teve sua liberdade restringida por
tempo aproximado entre quinze e trinta minutos.
Reconhecida a prática de roubo tentado, passo à fixação
das penas:
Quanto ao réu Diego, por não ostentar circunstâncias
desfavoráveis, as penas-base ficam nos patamares mínimos de 4
anos de reclusão e de 10 dias-multa, no mínimo legal.
Tratando-se de acusado relativamente menor (fls. 26) e
compensada a atenuante com a agravante do artigo 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal (vítima mulher grávida), as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
6
permanecem nos patamares mínimos, acrescidas de 2/5, em
terceira fase, por conta da incidência de duas causas de aumento,
consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade
da vítima por pelo menos cerca de quinze minutos, perfazendo 5
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, patamares
sobre os quais incide a fração redutora de apenas 1/3, já que
muito próximo o crime da consumação, haja vista já terem os
agentes separado as coisas para a inversão da posse, ou seja,
para que efetivamente ocorresse a subtração, resultando em 3
anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e em 8 dias-multa, no piso.
Com relação ao corréu Robert, não reconhecida a
reincidência, o trânsito em julgado em 23/04/2014, referente a
condenação criminal posterior aos fatos ora apurados enseja o
reconhecimento
de
mau
antecedente,
conforme
o
pleito
ministerial, elevando as penas-base a 4 anos e 8 meses de
reclusão e a 11 dias-multa, no piso, patamares estes que,
acrescidos de 1/6, por conta do reconhecimento da agravante
referente a vítima mulher grávida, perfazem 5 anos, 5 meses e 10
dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Em terceira fase, o reconhecimento de duas causas de
aumento eleva em 2/5 as penas, resultando em 7 anos, 7 meses e
14 dias de reclusão e em 16 dias-multa, reduzindo-as de 1/3, pelo
reconhecimento da tentativa, com os mesmos fundamentos já
expostos, totalizando 5 anos e 29 dias de reclusão e 10 dias-
multa,
no
mínimo
legal,
mantendo-se
a condenação ao
pagamento de 100 UFESPs.
O quantum da pena e o passado desabonador do corréu
Robert bem justificam o regime inicial fechado almejado pelo
órgão do Ministério Público, não fazendo ele jus, por óbvio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
7
benefícios por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Entretanto, quanto ao réu Diego, diante da fixação da
pena privativa de liberdade em 3 anos, 8 meses e 24 dias de
reclusão, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, imposta após o
acolhimento do recurso ministerial, ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva.
A pena concreta fixada a Diego Lala Fagião prescreve em
4 anos, de acordo com o artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 115 (réu
menor), ambos do Código Penal.
E tal lapso transcorreu entre o recebimento da denúncia,
em 31/03/2014 (fls. 69), até a presente data, devendo ser julgada
extinta a punibilidade de DIEGO LALA FAGIÃO pela prescrição da
pretensão punitiva, em conformidade com o que dispõe o artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, negas-se provimento aos recursos
defensivos; e se dá provimento ao apelo do Ministério Público
para condenar, por incursos nos artigos 157, parágrafo 2o, incisos
II e V, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ROBERT
APARECIDO DA CRUZ GONÇALVES às penas de 5 anos e 29 dias
de reclusão, em regime fechado, e a 10 dias-multa, no mínimo
legal, bem como ao pagamento de 100 UFESPs; e DIEGO LALA
FAGIÃO às penas de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 8
dias-multa, julgando, de ofício, nos termos do artigo 61 do Código
de Processo Penal, extinta a punibilidade de DIEGO LALA
FAGIÃO, comunicando-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018593-39.2014.8.26.0050 -Voto no
8
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR